Tribunal: TJMT
Processo: 1034249-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034249-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (EMBARGADO), TERRA PLANT SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 06.993.362/0001-07 (EMBARGANTE), LUCAS VITORASSI - CPF: 046.038.321-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OMISSÕES NO JULGAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos a acórdão que deu provimento a agravo de instrumento e restabeleceu penhora sobre imóvel rural (matrícula no 2.501, CRI de Marcelândia/MT), afastando a substituição por frações ideais localizadas no Paraná, em cumprimento de sentença derivado de ação de cobrança.

O recurso
. A embargante alegou vícios no julgado, sustentando supressão de instância, omissão sobre efeitos de ação reivindicatória, averbação da União, certidão do INTERMAT, alegada confissão do executado e liminar em embargos de terceiro que teria suspendido leilão do bem penhorado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à apreciação de fatos e fundamentos não enfrentados na origem e à extensão do litígio possessório ou dominial; e

(
ii
) saber se a decisão incorreu em supressão de instância ao analisar elementos não examinados pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão probatória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relevantes, concluindo, com base nos arts. 805 e 847 do CPC, pela inadequação da substituição da penhora por frações ideais de baixa liquidez, sem georreferenciamento e situadas em outro Estado.

5. A decisão destacou a suficiência e efetividade da penhora originária (matrícula no 2.501), consignando a possibilidade de expropriação mesmo sem posse atual e a inexistência de vício integrativo.

6. Fatos supervenientes ou não comprovados nos autos — como a extensão da ação reivindicatória ou a existência de liminar impeditiva do leilão — não autorizam o acolhimento dos embargos nos limites do art. 1.022 do CPC.

7. Não há supressão de instância, pois a matéria foi estritamente devolvida e necessária à análise da substituição da penhora.

8. A simples menção a dispositivos legais ou princípios não impõe manifestação tópica quando ausente omissão. Ainda assim, para fins do art. 1.025 do CPC, reputam-se incluídas as matérias suscitadas.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A rediscussão do mérito e de fatos já analisados não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de enfrentamento de argumentos irrelevantes ou não comprovados nos autos não configura omissão. 3. Não há supressão de instância quando o acórdão aprecia matéria necessária e devolvida para julgamento do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 278, 507, 805, 847, 932, III, 1.022, 1.025, 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento
à
Agravo de Instrumento e restabeleceu a penhora sobre o imóvel rural matrícula no 2.501 (CRI de Marcelândia/MT), afastando a substituição por frações ideais situadas no Estado do Paraná, em Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Cobrança.

A embargante sustenta
que houve
supressão de instância,
já que o aresto teria apreciado
fundamentos não tratados na origem e preclusos
.

Argui omissão
quanto à extensão da
A
ção
R
eivindicatória, à averbação promovida pela União e à insuficiência de certidão do INTERMAT para afastar eventual dominialidade federal, além de “confissão” do executado sobre terras devolutas
, assim como
quanto à existência de liminar, em embargos de terceiro, que teria suspendido leilão do bem penhorado.

Pediu o
prequestionamento
dos arts.
10, 278, 507, 932, III, 1.022 e 1.025
do CPC
e princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à supressão de instância.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega omissão e contradição por suposta apreciação de fundamentos não
arguidos e analisados
na origem e por ausência de enfrentamento específico
sobre a
extensão e dos efeitos do litígio dominial/possessório (reivindicatória e averbação da União)
,
da aptidão da certidão do INTERMAT e da alegada liminar que teria suspendido hasta.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, à rediscussão probatória.

Todas as questões relevantes ao deslinde foram enfrentadas no acórdão embargado, que, à luz dos arts. 805 e 847 do CPC, concluiu pela inadequação da substituição da penhora por frações ideais localizadas em outro Estado, sem georreferenciamento registrado, com múltiplos condôminos e baixa liquidez, ressaltando

a suficiência
,
maior efetividade da penhora originária (matrícula no 2.501) para garantir execução de pequeno valor frente à avaliação do bem
e
a possibilidade de expropriação mesmo sem posse atual, com consignação em edital de que a imissão caberá ao arrematante e a apresentação de certidão do INTERMAT que, no contexto dos autos, afastou os fundamentos adotados para a substituição.

Consignou-se no
decisum
que
“a penhora de frações ideais em bens situados em outro Estado, sem georreferenciamento registrado e com múltiplos condôminos, compromete a liquidez, a atratividade em hasta pública e a efetividade da expropriação”
, bem como
que “o imóvel inicialmente penhorado permanece suficiente para garantir a execução”
. Tais fundamentos enfrentam, de modo claro, os pontos trazidos, inexistindo omissão específica a sanar.

Quanto aos fatos supervenientes ou elementos não comprovados nos autos (extensão efetiva da reivindicatória sobre a área total, averbações federais impeditivas, ou decisão liminar em embargos de terceiro que inviabilize o leilão), não cabe, nos estreitos limites integrativos, reabrir instrução ou inserir premissas fático-probatórias estranhas ao que foi efetivamente trazido e examinado no recurso.

No tocante à alegada supressão de instância,
o
acórdão apreciou matéria estritamente devolvida e necessária ao juízo de adequação da substituição da penhora, à luz do binômio menor onerosidade/efetividade (CPC, arts. 805 e 847.

A
mera indicação de dispositivos não impõe pronunciamento tópico quando
não
existente vício integrativo (CPC, art. 1.022). De todo modo, para os fins do art. 1.025 do CPC, reputam-se incluídos no acórdão os temas suscitados, sem necessidade de alteração do resultado.

Como visto, não há o vício mencionado. Os embargos visam rediscutir teses e fatos já sopesados, o que escapa à finalidade do art. 1.022 do CPC.

Atente-se ao disposto no art. 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025